Tribunal: TJMT
Processo: 1009250-85.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009250-85.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TAMYLI MARTINS VERZUTTI - CPF: 038.785.931-47 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), VALDIR SALERI - CPF: 328.628.570-68 (EMBARGADO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ASSISTENTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), TAMYLI MARTINS VERZUTTI - CPF: 038.785.931-47 (EMBARGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), VALDIR SALERI - CPF: 328.628.570-68 (EMBARGANTE), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – ART. 1.022, III, CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por VALDIR SALERI em face de acórdão proferida em sede de apelação cível de n. 1009250-85.2018.8.11.0015, onde litiga TAMILY MARTINS VERZUTTI e GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

Prolatado o acórdão sob ID. 207483688 o dispositivo ficou expresso nos seguintes termos: (...) CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por VALDIR SALERI, minorando a indenização a título de dano moral para que passe a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., reformando a sentença, para condenar o primeiro requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC (...).

Em apertada síntese, requer o embargante em seu recurso sob ID. 208533152 a correção de contradição, adaptando-se o texto da ementa e do resultado do julgamento para os fundamentos da decisão, pois (i) na ementa do acórdão e no pronunciamento do resultado constou equivocadamente “Recurso desprovido”; (ii) além de também constar erroneamente “desprovimento de ambos os Recursos de Apelação, manutenção da sentença”, quando, em verdade, o Recurso do Sr. Valdir foi parcialmente reformado para reduzir a indenização moral para R$ 100.000,00 e o recurso da Generali foi dado integral provimento.

Sem contrarrazões (id. 210189176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, após a publicação do acórdão, vem o embargante suscitar a ocorrência de termos equivocados no acórdão e na ementa.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de simples erro material, pois o voto condutor do julgamento constou como desprovido na ementa do acórdão, quando deveria constar parcial provimento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 201800736522 (no único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1a CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o resultado do julgamento para constar a ementa da seguinte forma:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALCOOLEMIA CONSTATADA PELA AUTORIDADE POLICIAL – CONFISSÃO DO CONDUTOR – PROVAS PRESENTES NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O ACIDENTE OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – INDEPENDENCIA DA ESFERA CÍVEL E CRIMINAL –QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - PROVEITO ECONOMICO POR PARTE DA SEGURADORA DENUNCIADA A LIDE INESTIMÁVEL – HIPOTESE DO ART. 85, PARÁGRAFO 8°, DO CPC – HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.” (STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021)

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. In casu, as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo juízo de origem que, para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

2. O acidente ocorreu por culpa do requerido, que estava conduzindo seu veículo em inobservância as leis de transito, uma vez que estava embriagado e não possuía condições de dirigir. A alcoolemia foi constatada pela autoridade policial e confessada pelo próprio condutor.

3. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF)

4. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que a quantia fixada comporta redução para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5. Há inestimável proveito econômico obtido pela parte nos autos em que tão somente é excluída do polo passivo da ação reparatória, cujo processo não se extinguiu, mas manteve seu prosseguimento em face de outras partes, enquadrando-se de hipótese expressamente estabelecida no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC.”

Assim, resta sanado o erro material.

Por fim, anote-se que a retificação procedida na ementa do julgamento não causa qualquer modificação na posição anteriormente adotada, ou seja, não possui efeito infringente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração apenas para corrigir o ERRO MATERIAL, nos moldes acima, determinando a republicação da ementa nos termos corretos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024